Tribunal: CARF
Processo: 11128.007212/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007212/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.916 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/10/2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido
suscitada de ofício, e de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-105.184 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência de omissão de dados sobre três contêineres a bordo do Navio BBC New York, não
manifestados no Siscomex Carga, portanto desatendido a exigência constante no art. 6o da IN
RFB no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a Recorrente: (i) ilegitimidade passiva; e,
(ii) inexistência da alegada omissão de informações sobre as mercadorias transportadas.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo replicadas (e-fls. 68/71):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007212/2010-88
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.916 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007212/2010-88

Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
Tão logo intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; ilegitimidade passiva; e, (ii)
inexistência da alegada omissão de informações sobre as mercadorias transportadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Infere-se da leitura dos autos, que a autoridade aduaneira, no exercício de seu
poder de polícia, ao realizar operação de repressão ao contrabando ou ao descaminho, constatou
ausência de manifestos no Siscomex Carga referentes a três contêineres a bordo do Navio BBC,
cuja responsabilidade era da ora recorrente na figura de transportador, de acordo com as
exigências estabelecidas na IN RFB no 800/20071.
Colaciona-se a motivação apresentada pela autoridade aduaneira para a lavratura
do auto de infração em apreço (e-fl. 5):
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR

1 Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas nacional, estrangeira e de
passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação em porto alfandegado.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.916 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007212/2010-88

INTRODUÇÃO
O autuado omitiu da RFB informações sobre carga que transportava, o que ensejou
a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor, como ficará demonstrado no
decorrer do presente auto de infração.
DOS FATOS
Dentro da política de fiscalização e prevenção de ilícitos tributário-aduaneiros da
Alfândega do Porto de Santos, nas atividades de vigilância com a utilização da
lancha de patrulha Leão Marinho, foram identificados três contêineres não
manifestados no sistema CARGA a bordo da embarcação BBC New York, IMO
9448451, procedente da África do Sul e com destino ao Panamá. A irregularidade foi
relatada no comunicado da DIVIG, que instrui o presente auto de infração (doc.01),
juntamente com o Termo de Abertura e Verificação de Volumes n° 008/10 (doc.02).
DA RESPONSABILIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
Consultando-se o SISCOMEX verificou-se que figura como transportador responsável a
Agência Marítima Orion Ltda., CNPJ 75.185.389/0006-09, sobre a qual recai a
responsabilidade pelo fornecimento das corretas informações no SISCARGA sobre a
mercadoria transportada. (grifos nossos)
Oportunamente, reproduz-se o documento expedido pela Alfândega (e-fl. 13):
Sr. Chefe da Eqvib, Informo que em trabalho de vigilância a lancha de patrulha Leão
Marinho da Alfândega do Porto de Santos identificou três contêineres não manifestados
no sistema CARGA a bordo da embarcação BBC New York, imo 9448451, procedente
da Africa do Sul e corn destino Panamá. .
A escala n°10000356023 (fls.C2- 03), foi bloqueada por esta DIVIG com impedimento
de desatracação até que fosse esclarecida a razão da não informação das unidades de
carga pela empresa ORION responsável pela inclusão dos manifestos.
Com o término da ação fiscal,- a escala foi desbloqueada sem prejuízo da aplicação de
sanção administrativa, pois restou constatado que, apesar de não declarada como
contêiner, a carga estava manifestada no sistema como carga solta. Ademais, o plano de
carga em poder do capitão do navio identificou corretamente quais cargas, estavam de
fato transportadas em cada um dos contêineres não declarados (fls. C2I - /3 ).
Foi realizada ainda inspeção física em um dos contêineres não manifestado,
ALMU2087823, estando a carga conforme manifestada (fls. 14).
Diante de todo o exposto encaminho a esta EQVIB para as providências cabíveis quanto
o não registro dos contêineres e sistema CARGA.
A manutenção do auto foi sustentado pelo juízo a quo, especialmente dada a
responsabilidade de informações dos registros de embarque no Siscomex pela recorrente. Copia-
se as razões de decidir:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.916 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007212/2010-88

de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008. (grifos nossos)
Em sede recursal, a Recorrente rebate os termos da decisão recorrida abordando:
(i) a ocorrência de prescrição intercorrente e a sua ilegitimidade como sujeito passivo da
autuação; e, (ii) inexistência da alegada omissão de informações sobre as mercadorias
transportadas.
Pois bem.
Inicialmente, embora a Recorrente não traga uma análise mais aprofundada sobre
o tema, denota-se da peça recursal pedido de nulidade do acórdão recorrido por ausência de
motivação, abaixo reproduzido (e-fl. 92):
5. Não obstante, a decisão vergastada não enfrentou os argumentos trazidos pela
recorrente, mesmo por que se tratou de um texto padronizado, que não abordou
adequadamente a questão discutida nos autos.
Sendo assim, por ser prejudicial de mérito, recebo como preliminar tal pleito que
passo a apreciar.

1. Da nulidade da decisão recorrida.
O pleito de nulidade do acórdão no 12-105.184 pela Recorrente ocorre, porque o
juízo a quo não teria apreciado todos os argumentos despendidos em impugnação, dando a
entender eventual ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento da Recorrente, necessário rememorar os fatos para, assim,
ser possível confirmar a ocorrência ou não de tal afronta.
Consoante narrado, tendo em vista o transporte de mercadorias não
manifestadas pela Recorrente sujeito ao trânsito aduaneiro, que contra ela foi aplicada a multa
de R$ 5.000,00, de acordo com art. 22 da IN SRF no 800/2007:
DOS FATOS
Dentro da política de fiscalização e prevenção de ilícitos tributário-aduaneiros da
Alfândega do Porto de Santos, nas atividades de vigilância com a utilização da lancha
de patrulha Leão Marinho, foram identificados três contêineres não manifestados no
sistema CARGA a bordo da embarcação BBC New York, IMO 9448451, procedente
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.916 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007212/2010-88

da África do Sul e com destino ao Panamá. A irregularidade foi relatada no comunicado
da DIVIG, que instrui o presente auto de infração (doc.01), juntamente com o Termo de
Abertura e Verificação de Volumes n° 008/10 (doc.02).
À vista disso, a e-fls. 31/40, a Recorrente apresentou impugnação para afastar a
penalidade imposta justificando (i) ilegitimidade passiva; e, (ii) inexistência da alegada omissão
de informações sobre as mercadorias transportadas.
Recebida e processada a peça da defesa, à DRJ/RJO prende-se a norma que exige
do sujeito passivo as informações sobre o embarque no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de
sanção. Observe:
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
.......................................................................................................................................
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Por simples cotejo entre o auto de infração e as razões de decidir veiculadas no
acórdão, contata-se que a decisão é imprestável, dada a incompatibilidade entre os fatos.
Ora, o auto de infração tem por objeto a ausência de manifestos concernentes a
três containers transportados no Navio BBC oriundo da África do Sul com destino ao Panamá,
ou seja, estar-se diante de omissão pela Recorrente, na figura de transportador, de informações
sobre carga transportada em trânsito aduaneiro, enquanto que a decisão recorrida baseia-se em
inexistência de informações sobre embarque de mercadorias para exportação.
Veja que os temas são distintos, regidos por diplomas legais diversos, a saber IN
RFB 800/2007 e IN 510/2005, respectivamente.
Conclui-se, assim, que os argumentos da Recorrente sequer foram apreciados pelo
juízo a quo e, dessa forma, carecendo dos requisitos necessários de validade, a decisão recorrida
merece ser anulada, em consonância com o inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e de
conseguinte, deixo de analisar as alegações pela recorrente em sede recursal.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.916 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007212/2010-88

Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devolvendo os autos à DRJ para
que nova decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital